Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708578-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIO RODRIGUES DA SILVA contra a decisão proferida na ação de conhecimento subordinada ao rito ordinário que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos em sua conta corrente, que ultrapassarem 35% de seus rendimentos. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que os descontos ferem o princípio da dignidade humana, uma vez que a integralidade de seu salário está sendo suprimida com os descontos, prejudicando inclusive sua sobrevivência. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo pois o agravante é beneficiário da Justiça Gratuita. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, e as razões específicas do caso concreto, vislumbram-se atendidos tais requisitos, senão vejamos. No caso dos autos, o agravante, possui consignado em seu contracheque um empréstimo no valor de R$ 1.472,00, descontados diretamente de sua folha de pagamento, observado o limite permitido pelo art. 1o, § 1o da Lei 10.820 Ocorre que, além do consignado em folha e pagamento, constata-se que o agravante contraiu diversos empréstimos com a instituição financeira, ora agravada, todos debitados diretamente em sua conta corrente, sendo, os contratos no. 102009 no valor de R$ 333,32; no 102010 no valor de R$ 1.183,87; no 102020 no valor de R$ 775,09; no. 101919 no valor de R$ 1.269,62 e o contrato no 231983 no valor de R$ 1.708,74, (ID 117024360, autos de origem). Nota-se, assim, do acervo probatório que as referidas parcelas ultrapassam o valor de sua remuneração bruta mensal atual, conforme contracheque de vencimentos (ID 117687719 e 117687721 e 177687722), com proventos brutos de R$ 6.408,53. De fato, os documentos que instruem os autos do agravo, e do processo principal demonstram que o agravante encontra-se em situação de superendividamento, decorrente da celebração de vários mútuos e de sucessivas renegociações, com a instituição financeira, que corroem integralmente os seus rendimentos. Nesse diapasão, conquanto não seja possível asseverar, nesse momento processual, que o agravante agiu com imprudência ao conceder os créditos ao agravado, sem a avalição responsável das suas reais condições, o princípio da autonomia contratual deve ceder ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nessa linha de compreensão, o Enunciado no 23 da I Jornada de Direito Civil: A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana. Nesse ponto, resta evidente que o excesso de comprometimento da sua renda tem o colocado em círculo interminável de novos mútuos e renovação de dívidas, para atender as suas necessidades. Nesse contexto, estando evidente a incapacidade financeira do agravante de continuar a pagar a totalidade de suas dívidas, exigíveis e vincendas, sem prejuízo do seu próprio sustento, torna-se possível a limitação excepcional dos descontos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 30% APENAS AOS CONSIGNADOS. ILEGALIDADE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRÉDITO RESPONSÁVEL. CORRESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. A recente Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que atualiza o Código de Defesa do Consumidor, possui, entre outros objetivos, o propósito de proteger consumidores que se encontram em situação de superendividamento. A sua aplicação a contratos celebrados antes do início de sua vigência não significa necessariamente retroatividade da lei. A maioria dos seus dispositivos apenas descreve e detalha deveres que decorrem do princípio da boa-fé objetiva (informação, transparência, cuidado etc.). Em outras palavras, a lei ganha caráter didático ao explicitar o que a doutrina e jurisprudência há muito exigem na contratação de crédito, particularmente no momento pré-contratual. 2. Com o advento da referida norma legal, houve o acréscimo dos incisos XI e XII ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, os quais preveem como direitos básicos do consumidor, dentre outros, a garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial. 3. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 4. Constitui dever do agente financeiro, na fase pré-contratual, analisar a situação econômica do consumidor, seu perfil, suas necessidades e, dentre as inúmeras modalidades de crédito disponíveis, sugerir - se for o caso - a contratação do empréstimo que está mais adequado ao momento, aos propósitos, necessidades e possibilidades orçamentárias do consumidor. 5. No presente caso, constata-se que a soma dos descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento e aqueles realizados diretamente em conta corrente comprometem integralmente a renda do agravante. A limitação de 30% (trinta por cento) do valor líquido creditado na conta bancária é medida que se impõe para preservação do mínimo existencial. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1398463, 07364128220218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. HIPÓTESE DIVERSA DO TEMA TRATADO NO RESP 1.863.973 (TEMA 1085). LIMITAÇÃO DE VALORES RETIDOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo com base no entendimento exarado nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.863.973 (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - Tema 1085), pois a matéria em análise naquele Sodalício refere-se a descontos nas contas correntes de pessoas regidas pela CLT (art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003), inexistindo qualquer comando judicial para sobrestar os julgamentos referentes a mutuários regidos por estatutos legais próprios (estatutários). 2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC 3. As modalidades de empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo com desconto das prestações em conta corrente não se confundem, pois constituem espécies contratuais distintas. 3.1. Com o cancelamento da Súmula 601 do STJ, restabelece-se o entendimento de que a matéria relativa a empréstimos "deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias de hoje" (REsp 1.584.501/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/10/2016). 3.2. Ao Poder Judiciário compete reconhecer, em face das peculiaridades do caso concreto, a possibilidade de limitação dos descontos efetuados na conta bancária do requerente, desde que constatado indícios de abuso na conduta da instituição financeira. 4. Na situação aqui analisada, a despeito dos empréstimos consignados respeitarem a margem consignável do servidor/autor, observa-se que as parcelas do empréstimo pessoal incidente sobre sua conta corrente extrapolam o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos lá depositados e, em respeito ao princípio da dignidade humana, devem ser limitados a este patamar. 5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1394867, 07099751120208070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Enfatize-se – novamente – que, de regra, não é possível a limitação sobre os descontos havidos em conta corrente, no entanto, na análise do caso em concreto, verifica-se a sua necessidade, como forma de preservar o mínimo existencial do agravado. Ademais, cabe à instituição credora ao conceder crédito a seus clientes agir de forma cautelosa de forma a evitar os riscos do superendividamento, respeitando sempre a teoria do crédito responsável, devendo considerar a capacidade de pagamento do devedor por meio da adoção de medidas que assegurem não só a saúde financeira da instituição, mas também a dignidade humana do devedor. Dessa forma, não obstante a tese firmada pelo STJ no julgamento dos recursos repetitivos, REs 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, no sentido de serem lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, mesmo se utilizada para recebimento de salário e acima da limitação prevista pela Lei 10.082, no caso específico dos autos, verifica-se totalmente justificável a limitação, como forma de garantir minimamente a dignidade do devedor e a de sua família. Assim, considerando o potencial caráter nocivo dos descontos e diante da possibilidade de revisão deste entendimento na e. Turma, os descontos em conta corrente do devedor devem ser limitados ao percentual de 35% dos seus rendimentos, até o julgamento colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para limitar a 35% dos rendimentos do agravante o valor dos descontos lançados em sua conta corrente, mantidos os descontos dos empréstimos consignados. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator